Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-70.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004513-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (APELANTE), BRUNO ALVES DA SILVA PONTES - CPF: 034.594.221-30 (ADVOGADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – RECURSOS DEFENSIVOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM QUE AMBOS OS RÉUS POSSUÍAM E MANTINHAM SOB SUA GUARDA AS ARMAS DE FOGO E AS MUNIÇÕES APREENDIDAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos investigadores de polícia que os acusados possuíam e mantinham sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, inviável a absolvição por falta de provas.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

A pena de multa integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Eduardo dos Santos Souza
e
Nikever Nacaique Dias Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1004513-70.2021.8.11.0003, que os condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e porte de drogas para consumo próprio (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa do acusado Nikever insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a sua absolvição quanto aos delitos de posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores, ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a exclusão da pena de multa, haja vista as suas parcas condições econômicas (Id. 111614593).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Eduardo pugnou pela absolvição de todas as imputações, ante a ausência de provas da autoria delitiva. Se mantida a condenação, postulou a redução da fração aplicada às agravantes, a exclusão da agravante da calamidade pública e a redução da pena de multa (Id. 111614596).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a condenação está solidamente lastreada nas provas colhidas durante a instrução processual, motivo pelo qual requereu a manutenção da sentença neste ponto. Entretanto, manifestou-se favorável ao acolhimento do pleito recursal de redução da pena de multa (Id. 111614599).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso de Nikever e
parcial provimento
do apelo de Eduardo, apenas para reduzir a quantidade de dias-multa fixada (Id. 118947489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 25 de fevereiro de 2021, na residência localizada na rua Didi Nunes, n. 63, bairro Jardim Primavera, na cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
Eduardo dos Santos Souza
e
Nikever Nacaique Dias Ribeiro
, juntamente com o adolescente A.P.K.S.S.,
portavam e detinham arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, no mesmo dia e local, os acusados
Eduardo dos Santos Souza
e
Nikever Nacaique Dias Ribeiro
guardavam e tinham em depósito uma porção de aproximadamente 0,3g de maconha, para consumo pessoal,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a denúncia narra que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados
Eduardo dos Santos Souza
e
Nikever Nacaique Dias Ribeiro
corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente A.P.K.S.S., com ele praticando os delitos acima narrados.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, investigadores da Polícia Civil ao promoverem diligências voltadas à apuração de informações relativa ao deslocamento de criminosos da comarca de Alta Araguaia para esta cidade, os quais possuíam mandados de prisão em aberto e prosseguiam praticando crimes nas cidades vizinhas, deslocaram-se até um imóvel localizado no Bairro Jardim Primavera.

Nessa ocasião, os denunciados EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO, juntamente com o adolescente Antônio Pablo Kauã dos Santos(A.P.K.S.) tentaram fugir da equipe de investigadores, no entanto, foram capturados e, durante buscas realizadas no interior do imóvel, os investigadores localizaram e promoveram a apreensão de 02 (duas) armas de fogo, uma de calibre “.38” e calibre “.32”, ambas municiadas, além de uma bolsa contendo diversas munições calibre “.38” e uma porção de substância análoga a maconha.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil, no entanto, após a realização da audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva de todos pelo Poder Judiciário.

O laudo pericial lavrado pela Politec (ID n.º 50180613 - Pág. 31) explicitou que as armas de fogo são aptas a produzir disparo.

(...) durante diligências realizadas pela autoridade policial, foi localizado no interior da residência dos denunciados 01 (uma) porção de substância entorpecente de aproximadamente 0,30g, cujo laudo de constatação (ID n.º 50180613 - Pág. 39) mostrou-se positivo para princípio ativo da Cannabis Sativa (Maconha).

(...)

Restou apurado que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do referido adolescente, com eles praticando delito contra sistema nacional de armas e posse de drogas para consumo pessoal, fomentando a inserção e manutenção dos menores na esfera da marginalidade, atentando

gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (...)
” (Id. 111614454).

Diante desse quadro fático, os acusados foram denunciados e condenados pela prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e porte de drogas para consumo próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao
apelante Eduardo
foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de detenção e 2 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e a
pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade
, em conformidade com o disposto no art. 28, II e § 3º da Lei n. 11.343/06, além de
60 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Ao
apelante Nikever
foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 3 meses de detenção
e
1 ano e 3 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, além da
pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade
, e o pagamento de
40 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados,
os acusados insurgiram-se perante esta Corte Revisora, requerendo a sua absolvição
, ao argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores, sobretudo porque o adolescente admitiu que o revólver apreendido era de sua propriedade, isentando os réus de qualquer responsabilidade. Destacaram ainda que não residiam naquele endereço, mas estavam apenas de passagem e os próprios policiais revelaram que a residência pertencia a uma mulher e que ela era investigada, situação que torna duvidosa a participação de ambos nos ilícitos.

A defesa do acusado Eduardo pugnou ainda pela absolvição quanto ao delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, seja porque não residia no local, como em razão da confissão do corréu Nikever, que admitiu ser o proprietário da droga apreendida.

Interrogado pela autoridade policial, o
acusado Eduardo
negou a propriedade das armas de fogo, acrescentando que o corréu Nikever e o adolescente
A.P.K.S.S.
também não possuem qualquer relação com os armamentos. Disse que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, “
bem como de Nikever e de Antônio Pablo
”. Revelou que a residência pertence a Pamela Amaro da Costa, que foi alugada pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que Pamela residia em “
um quartinho da casa separado pra ela
” (
sic
). Por fim, admitiu que morava no local há aproximadamente 3 meses (Id. 111611597, 32-33).

Em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que não possui qualquer relação com as armas de fogo e a maconha apreendida, e que não é usuário de drogas. Disse que conhece o corréu Nikever da cidade de Alto Araguaia/MT e que no dia da prisão apenas passou na residência do menor
A.P.K.S.S., já que são amigos
. Ressaltou que não morava no local e que tinha acabado de chegar quando os policiais adentraram à casa. Sustentou que não viu as armas de fogos e nem a droga apreendida antes da chegada da Polícia Civil. Aduziu que estava em Rondonópolis trabalhando e que foi a casa do adolescente apenas para conversar (relatório de mídia de Id. 111614545).

Na fase inquisitiva, o
acusado Nikever
negou a prática delitiva. Afirmou que estava morando de favor há três dias na residência do adolescente A.P.K.S.S., que não sabia a quem pertenciam as armas de fogo apreendidas e que a droga encontrada no local não lhe pertencia. Por fim, esclareceu que conhece o corréu Eduardo apenas “
de vista
” (Id. 111611597, pp. 25-26).

No entanto, no interrogatório judicial, o acusado Nikever negou ter ciência a respeito das armas de fogo, aduzindo que o armamento já estava na casa quando chegou ao local. Admitiu que a droga lhe pertencia, que se destinava ao consumo próprio e que a compartilhou com Eduardo. Disse que conhece o Eduardo de Santa Rita, mas que se “
conheceram mais
” em Rondonópolis/MT. Afirmou que não conhecia o adolescente A.P.K.S.S., pois quem o conhecia era a “
dona da casa
”. Aduziu que estava morando no imóvel há aproximadamente uma semana e que o adolescente não residia no local, aduzindo que ali só morava ele, Eduardo e a “
dona da casa
”, pessoa que estaria viajando no dia da prisão. Esclareceu ainda que foi convidado pela “
dona da casa
” para residir no local (relatório de mídias de Id. 111614545).

Embora não tenha sido ouvido na fase judicial, na delegacia de polícia o
adolescente A.P.K.S.S.
admitiu a propriedade das armas de fogo apreendidas e a participação em delitos patrimoniais, senão veja-se:

“
QUE, veio da cidade de Alto Araguaia-MT para esta cidade, onde reside nesta há menos de um mês; QUE, veio para cá se hospedou na residência de PAMELA AMARO DA CONSTA, sendo que desde então está na residência dela; QUE, veio na companhia de EDUARDO DOS SANTOS SOUZA PARA Rondonópolis-MT; QUE, trouxe de Alto Araguaia-MT duas armas de fogo, as quais foram apreendidas em sua posse nesta data; QUE, as armas ficaram guardadas, sendo que tentaram praticar um roubo na semana passada nas proximidades do Hospital Regional, porém a vítima conseguiu fugir; QUE, na cidade de Alto Araguaia-MT realizou um roubo ao dona da pizzaria, no qual foi identificado e está ciente; QUE, no roubo estava acompanhando da pessoa de LEONAN, sendo que levou uma camionete e um cofre, sendo o veículo abandonado após o roubo, ficando somente com o cofre; QUE, conseguiu abrir o cofre e encontrou somente a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais); QUE, não faz uso de entorpecente; QUE, já ficou internado pelo prazo de 07 meses na capital Cuiabá-MT; QUE, nesta data policiais desta Delegacia realizaram adentramento na residência m que se encontrava, sendo encontradas as armas de fogo e diversas munições; QUE, nega participar da organização criminosa comando vermelho; QUE, afirma que nesta data pretendia realizar a venda das armas e munições
” (Id. 111611597, pp. 21-22).

Por outro lado, o investigador de polícia

Nilton Nunes dos Santos Filho
afirmou na fase policial que havia informações de que criminosos estariam residindo naquele local e visavam praticar crimes na cidade de Rondonópolis/MT, e que um deles possuía mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual se deslocaram até o endereço e surpreenderam os réus e o adolescente A.P.K.S.S., logrando êxito em apreender armas de fogo e drogas que estavam na sala, de maneira acessível a todos:

“
(...) QUE A CERCA DE UM MÊS, RECEBEMOS INFORMAÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO ARAGUAIA QUE DIVERSOS CRIMINOSOS DAQUELA CIDADE ESTAIAM EM RONDONÓPOLIS, E QUE ESTES ESTAVAM COM MANDADO DE PRISÃO E PRATICANDO OUTROS CRIMES EM CIDADES VIZINHAS. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES COMEÇAMOS A TRABALHAR NO SENTIDO DE IDENTIFICAR OS MESMOS E PRENDÊ-LOS, JÁ QUE ESTAVAM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. AS INFORMAÇÕES ERAM PRECISAS EM RELATAR QUE OS MESMOS UTILIZAVAM DE MUITA VIOLÊNCIA DURANTE O COMETIMENTO DO DELITO, E QUE ESTAVAM NA POSSE DE ARMAS. HÁ PELO MENOS UMA SEMANA IDENTIFICAMOS UMA RESIDÊNCIA SUSPEITA. E QUE DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS PODERIA SE TRATAR DOS SUSPEITOS. NA DATA DE HOJE PERCEBEMOS UMA MOVIMENTAÇÃO INTENSA NA RESIDÊNCIA E DECIDIMOS NESSE MOMENTO FAZER A ABORDAGEM, LOGO QUE OS SUSPEITOS NOS VISUALIZARAM TENTARAM EMPREENDER FUGA SENDO CONTIDOS EM SEGUIDA, FOI NECESSÁRIO USO DE FORÇA MODERADO JÁ QUE OS MESMOS RESISTIRAM A PRISÃO, RESSALTAMOS QUE OS SUSPEITOS QUEBRARAM UM DOS APARELHOS CELULARES. LOGO DE IMEDIATO JÁ IDENTIFICAMOS OS MESMOS COMO SENDO AQUELES RELATADOS NAS INFORMAÇÕES. LOGO QUE INICIAMOS AS BUSCAS JÁ ENCONTRAMOS DOIS REVÓLVERES CARREGADOS E PRONTOS PARA O USO, SENDO UM CALIBRE TRINTA E OITO E OUTRO CALIBRE TRINTA E DOIS, RESSALTAMOS QUE AMBAS AS ARMAS ESTAVAM DE MANEIRA ACESSÍVEL A TODOS QUE RESIDIAM NO LOCAL E AMBAS ESTAVAM MUNICIADAS E PRONTAS PARA O USO. NA CONTINUIDADE DAS BUSCAS ENCONTRAMOS UMA BOLSA ONDE CONTINHA DIVERSAS MUNIÇÕES CALIBRE TRINTA E OITO. EM SEGUIDA ENCONTRAMOS TAMBÉM DIVERSOS CELULARES SENDO QUE OS MESMOS CONFESSARAM QUE PELO MENOS UM APARELHO ERA DE UMA VÍTIMA DE ROUBO, ALGUNS RELÓGIOS QUE OS SUSPEITOS TAMBÉM UTILIZAVAM DISSERAM QUE SER DE VÍTIMA DE ROUBO QUE OS MESMOS PRATICARAM. ENCONTRAMOS TAMBÉM UMA PORÇÃO DE MACONHA, UM PAR DE BRINCOS E UMA PULSEIRA ENTRE OUTROS OBJETOS NA RESIDÊNCIA OS SUSPEITOS CONFESSARAM AGIR EM CONJUNTO NA PRÁTICA DE DIVERSOS ROUBOS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO E QUE PLANEJAVAM NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS UM ROUBO A CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO MORUMBI E UM MERCADO DA CIDADE, RELATARAM QUE PRATICARIA O ROUBO NA CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MORUMBI PORQUE O PROPRIETÁRIO NÃO PAGA CAIXINHA, AFIRMANDO EM SEGUIDA QUE O TRIO PERTENCE A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO (...)
” (Id.

111611597, pp. 13-14).

Em juízo, a referida testemunha confirmou que, por meio de compartilhamento de informação com a Delegacia de Alto Araguaia/MT, os investigadores tomaram conhecimento de que criminosos haviam se deslocado para Rondonópolis/MT a fim de praticarem crimes patrimoniais e que alguns tinham mandados de prisões em aberto, de modo que se iniciaram investigações para localização dos suspeitos. Disse que após a identificação e monitoramento do local onde estariam os agentes, a equipe da Polícia Civil adentrou ao imóvel, ocasião em que os apelantes Eduardo e Nikever, juntamente com o adolescente A.P.K.S.S., tentaram fugir, no entanto, foram rendidos, destacando que ali foi encontrado um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, devidamente municiados e prontos para uso, em cima de uma mesa na sala da residência, com livre acesso a todos no imóvel, além de outras munições e porções de entorpecentes (relatório de mídias de Id. 111614545).

Igualmente, tanto na fase policial como em juízo, o investigador de polícia
Alezandro Pereira da Silva
narrou que identificaram a residência em questão após receberem informações de que um grupo de criminosos estaria morando no local, como apoio para a prática delitiva. Esclareceu que adentraram ao imóvel porque sabiam que alguns deles tinham mandados de prisão em aberto. Disse que as armas de fogo foram apreendidas na sala e estavam acessíveis a todos. Confirmou que a droga foi apreendida no mesmo local, dentro de uma mochila. Relatou que todos afirmaram que eram usuários de drogas e que os apelantes tentaram forçar o adolescente a assumir a propriedade dos armamentos e da droga, com o explícito intuito de afastar a sua responsabilidade penal (relatório de mídias de Id. 111614545).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, desta Corte de Justiça, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que a defesa dos apelantes não logrou êxito em desconstituir a legitimidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais.

Em suma, verifica-se que, embora tenha negado a posse do entorpecente na fase judicial, afirmando nem sequer ser usuário de drogas, na delegacia de polícia o réu Eduardo admitiu a sua propriedade, aduzindo que o produto seria compartilhado por todos os detidos. Disse que residia no local juntamente com Nikever e o adolescente há aproximadamente 3 meses, o que todavia foi desmentido em juízo, já que relatou que apenas havia passado ali para conversar com menor. Quanto às armas de fogo, negou que pertencesse aos presentes admitindo, contudo, que o armamento estava na casa, contradições e incoerências que, por certo, enfraquecem a tese defensiva.

Da mesma forma, os relatos do acusado Nikever apresentaram diversas incongruências. Perante a autoridade policial admitiu que residia no local há pouco tempo e que a casa havia sido alugada pelo adolescente
A.P.K.S.S., destacando que a porção de maconha apreendida não lhe pertencia. Em juízo, disse que não conhecia o adolescente e que morava no local com o corréu Eduardo, confessando que a droga era sua e que seria consumida.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais foram harmônicos e coerentes, posto que ressaltaram que o armamento estava na mesa da sala, em local acessível para todos, pronto para uso. Ademais, esclareceram que somente adentraram ao local diante de informações de que os réus estariam associados para a prática de crimes patrimoniais na cidade, de modo que o armamento seria usado por todos nas empreitadas delituosas.

Portanto, as provas produzidas durante o processo resultaram na demonstração de que os acusados Eduardo e Nikever guardavam e ocultavam armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Consequentemente, inexistindo dúvidas de que os acusados praticaram o crime de posse irregular de arma de fogo em companhia do adolescente
A.P.K.S.S., que possuía ao tempo do crime 17 anos de idade (Id.

111611597, p. 21), mantenho a condenação pelo delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Da mesma forma, não obstante o acusado Eduardo tenha dito em juízo que a droga não lhe pertencia, e que nem sequer é usuário de entorpecentes, a análise conjunta da prova produzida não deixa dúvidas de que o entorpecente era para o consumo de todos, o que inclusive foi admitido pelo corréu Nikever em juízo, mostrando-se inviável também a sua absolvição quanto ao delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a
revisão da pena fixada na sentença, especialmente para afastar a agravante da calamidade pública e reduzir o
quantum
de aumento aplicado na segunda fase dosimétrica
.

Do exame da sentença, constato que o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
j
”, do Código Penal, pois “
o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020)
”.

No entanto, a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da agravante da calamidade pública é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

No caso
sub judice
, não há indicativos de que os acusados tenham de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para possuir irregularmente armas de fogo e munições, bem como portar droga ilícita, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Assim, passo à readequação das penas impostas aos acusados.

Quanto ao
acusado Eduardo
, no que se refere ao
crime de posse irregular de arma de fogo
, mantenho a pena basilar no mínimo legal, isto é, em 1 ano de detenção. Na segunda fase da dosimetria, agravo a pena em 1/6, haja vista a reincidência, encontrando a pena de 1 ano e 2 meses de detenção. Não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que mantenho a pena de
1 ano e 2 meses de detenção
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
16 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

No tocante ao
delito de

corrupção de menores
, sopesadas em favor do acusado todas as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 1 ano de reclusão. Na segunda fase, considerando a reincidência, agravo a pena em 1/6, alcançando a reprimenda de
1 ano e 2 meses de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Quanto ao porte de drogas para o consumo pessoal, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em 2 meses, pois todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Na segunda fase, considerando a reincidência do acusado, agravo a pena em 1/6, encontrando a pena de
2 meses e 10 dias de prestação de serviços à comunidade
, que torno definitiva.

Assim, considerando que os delitos foram praticados em concurso material, fixo a pena final de
1 ano e 2 meses de reclusão
e
1 ano e 2 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado (CP, art. 33, § 2º), e a
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses e 10 dias
.

No tocante ao
acusado Nikever
, no que se refere ao
crime de posse irregular de arma de fogo
, mantenho a pena basilar em 1 ano de detenção, ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

No tocante ao
delito de

corrupção de menores
, sopesadas em favor do acusado todas as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 1 ano de reclusão. Na segunda fase, não obstante a incidência da atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena provisória em
1 ano de reclusão
, pela impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo (STJ, Súmula 231), que torno definitiva.

Quanto ao
porte de drogas para o consumo pessoal
, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em 2 meses, pois todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Na segunda fase, conquanto o acusado tenha admitido a prática delitiva, mantenho a pena de
2 meses de prestação de serviços à comunidade
, pela impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo (STJ, Súmula 231).

Portanto, considerando que os delitos foram praticados em concurso material, fixo a pena final de
1 ano de reclusão
e
1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2º), a qual substituo por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução, e a
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses
.

Ratificada a pena de multa, julgo prejudicado o pedido da defesa do acusado Eduardo quanto à redução da pena pecuniária.

A defesa do acusado Nikever requereu a
exclusão da pena de multa
cominada
, haja vista a precariedade da condição financeira do réu.

Consigno, por oportuno, que
a
pena de multa
integra o preceito secundário do crime de posse irregular de arma de fogo de uso irregular e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
.

Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese em apreço, após a retificação da pena, a sanção pecuniária foi reduzida para o mínimo legal, fixado o valor unitário também no mínimo, haja vista a condição econômica do acusado.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento
para afastar a incidência da agravante referente à calamidade pública (CP, art. art. 61, II, “
j
”), readequando a pena final para
1 ano e 2 meses de reclusão
e
1 ano e 2 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e a
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses e 10 dias
para o
acusado Eduardo
e;
1 ano de reclusão
e
1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2º), substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução, e a
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses
, quanto ao
acusado Nikever
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022